Tribunal: TJDFT
Processo: 0755116-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
D E S P A C H O À Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno (ID 54915247) para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora